Tribunal: STF
Processo: RHC 54797
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. A FACULDADE PREVISTA NA LEI N. 5.491/73, E DEIXADA AO
PRUDENTE ARBITRIO O JUIZ. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
PRISÃO E DECORRENTE DE PRONUNCIA, SENDO O RÉU HOMEM DE VIDA
IRREGULAR, QUE AMEACOU A FAMILIA DAS VITIMAS. RHC IMPROVIDO.